Tribunal: TJES
Processo: 5010724-92.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010724-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELMA DO CARMO GODINHO CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida, em junho de 2023, com a transferência de seus rendimentos de benefício previdenciário para uma conta nesse banco, sem a sua autorização. Indica que solicitou a transferência de seus rendimentos para a conta de sua titularidade no Banco do Brasil, o que foi feito pelo INSS, mas, em outubro de 2023, teve seus rendimentos novamente depositados em conta perante a instituição da Requerida sem a sua autorização. Aduz que diligenciou novamente perante o INSS pedindo o retorno dos rendimentos para a sua conta no Banco do Brasil, o que foi feito, mas, em março de 2024, a Requerida promoveu novamente a transferência para uma conta nessa instituição. Aponta que, em 05/04/2024, a Requerida bloqueou a sua conta bancária.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida a indenizá-la em R$3.000,00 pelos danos morais suportados e a abstenção de solicitar a portabilidade.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a contratação da portabilidade foi comprovada nos autos, a impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos percebo que a argumentação da recorrente não se sustenta. No caso, mesmo que o contrato apresentado em id. 10424755 fosse suficiente para atestar a autorização da consumidora para a portabilidade, uma vez que o contrato tem como principal objeto um mútuo, nesse caso fica evidente que a intenção da consumidora não era a realização da portabilidade e sim a contratação do empréstimo. De forma a corroborar com o entendimento exposto, os documentos em id.10424742 comprovam a solicitação para a devolução dos valores para sua conta do Banco do Brasil. Em relação a impossibilidade de realização da obrigação de fazer, tal fato será analisado pelo juízo da execução.

6. Dano moral que não se demonstra irrisório ou teratológico (Enunciado nº 32 do TJES).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)